Tribunal: TJSP
Processo: 2269438-66.2021.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Prefeita Municipal. Representação que imputa à diplomada a prática de irregularidades de despesa sem prévio emprenho, favorecimento da empresa vencedora, bem como quebra dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, previstos na Lei de Licitações. Promoção de arquivamento. Acolhimento. Inexistência de lastro probatório mínimo para o prosseguimento da

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Prefeita Municipal. Representação que imputa à diplomada a prática de irregularidades de despesa sem prévio emprenho, favorecimento da empresa vencedora, bem como quebra dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, previstos na Lei de Licitações. Promoção de arquivamento. Acolhimento. Inexistência de lastro probatório mínimo para o prosseguimento da persecução criminal. Arquivamento determinado.